Tribunal: TJSP
Processo: 1028733-84.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais - Empréstimo consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais - Empréstimo consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Ônus da produção de prova a fim de contrariar as alegações da parte autora atribuído ao demandado - Hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor - Aplicação do que disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Conjunto probatório coligido aos autos que comprovam as discrepâncias apontadas que conferem verossimilhança à alegação da autora de ocorrência de fraude - Réu que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da transação - Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira não afastada - Aplicação da Súmula no 479 do STJ - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Dano moral caracterizado - Descontos indevidos em verba de caráter alimentar - Transtornos e tempo perdido experimentados pela autora na busca de solução do problema que não deu azo que extrapolam o mero aborrecimento - Dever de indenizar - Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados - Precedentes desse E. TJSP - Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.